Tribunal: TJMT
Processo: 0006824-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no decisum. Em tempo, fica sobrestada a tramitação do presente recurso em relação aos demais autores, até que advenha determinação em contrário da instância máxima, devendo permanecer na secretaria.